Tribunal: STF
Processo: RE 1490574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 94, p. 3):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DENEGAÇÃO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 125, p. 16-17):



    “a) reconhecer e declarar o direito da Recorrente pelo recolhimento do AFRMM considerando a redução das alíquotas em 50% perpetradas pelo Decreto n.º 11.321/2022 para os fatos geradores do tributo em questão até o final do ano-calendário de 2023.



    b) alternativamente, caso haja a superação quanto ao argumento de necessidade de observância do princípio da anterioridade de exercício para cobrança do tributo com as alíquotas majoradas do Decreto 11.374/2023, para reconhecer e declarar o direito da Recorrente de se sujeitar as alíquotas majoradas somente após transcorridos o prazo de 90 dias, contados da publicação do Decreto, assegurado pelo art. 150, inciso III, alínea “c” da Carta Política.



    c) Em decorrência do acolhimento do requerimento anterior, pugna seja reconhecido e declarado o direito da Recorrente à compensação dos valores pagos a maior em relação aos fatos geradores do tributo em estudo ocorridos no ano-calendário 2023, ou decorridos 90 dias da data em que o tributo foi majorado por Ato Infralegal nos termos do pedido alternativo, devidamente atualizados pela SELIC desde a data do pagamento indevido;”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    É certo que o julgamento refere-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, no entanto, o raciocínio jurídico se aplica também ao caso dos autos.



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente